Tribunal: TJES
Processo: 0008152-50.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008152-50.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDA ALVES DOS SANTOS

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMDEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR COM DEFEITO NÃO REPARADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO NOVO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as empresas rés, de forma solidária, à substituição do aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do aparelho celular defeituoso deve ser mantida ou convertida na restituição do valor pago, considerando a defasagem tecnológica decorrente do tempo transcorrido; e (ii) estabelecer se o
quantum
indenizatório por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito potestativo de escolher entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, ultrapassado o prazo legal sem reparo do produto, a escolha da solução cabe exclusivamente ao consumidor, não podendo o juízo impor a substituição quando esta se mostrar inviável ou desvantajosa.

5. No caso concreto, considerando que o aparelho celular foi adquirido em 2018 e a sentença foi proferida apenas em 2022, a substituição do produto se revela inadequada, pois o modelo adquirido encontra-se defasado tecnologicamente, sendo mais razoável a restituição do valor pago, devidamente atualizado.

6. Quanto ao dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e punitivo da indenização.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado indenizações em montante superior ao arbitrado na sentença quando verificada falha na prestação do serviço e ausência de solução adequada ao consumidor, sendo razoável a majoração para R$3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor possui direito potestativo de optar entre a substituição do produto defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, conforme o artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Quando o tempo decorrido entre a aquisição e a decisão judicial inviabiliza a substituição do produto por um modelo equivalente, é cabível a restituição integral do valor pago, atualizado monetariamente.

3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018, DJe 04.10.2018; TJES, AC nº 5016514-28.2022.8.08.0048, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJe 22.03.2024; TJES, AC nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJe 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008152-50.2020.8.08.0030

APELANTE: ROMILDA ALVES DOS SANTOS

APELADOS: LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Romilda Alves dos Santos em razão da Sentença de fls. 115/120, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, em “
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
” ajuizada em face de Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda e Assurant Seguradora S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as empresas, de forma solidária, à substituição do aparelho celular defeituoso vendido à consumidora, bem como à indenização por danos morais no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

No recurso de fls. 129/140, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, a inviabilidade da substituição do aparelho defeituoso e a necessidade de majoração dos danos extrapatrimoniais.

Extrai-se da exordial (fls. 02/12), que a Apelante adquiriu aparelho celular modelo Moto G 5S no ano de 2018 junto ao primeiro Apelado, Lojas Sipolatti, no valor de R$1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), contratando, ainda, seguro de garantia estendido junto à segunda Apelada, Assurant Seguradora, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Ocorre que, cerca de um mês após a compra, o aparelho apresentou um defeito que impossibilitava o uso, sendo-lhe negado o conserto em assistência técnica.

Tratando-se de produto defeituoso, o fornecedor possui o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício, conforme dispõe o §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Nesta hipótese, além de expressa previsão legal estatuída no mencionado art. 18 do CDC, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o consumidor possui direito potestativo às opções previstas no dispositivo em comento. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. BEM SINISTRADO E RECUPERADO. FACULDADE CONFERIDA AO CONSUMIDOR PELO ART. 18, § 1º, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses de vício de qualidade do produto, o art. 18, § 1º, do CDC elenca algumas alternativas ao consumidor. Interpretando o aludido dispositivo, esta Corte Superior reconhece o direito potestativo do consumidor em escolher uma entre aquelas opções quando o vício do produto o torne inadequado à finalidade que lhe é própria
.
2. Por sua vez, o art. 6º, III, do CDC prega como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. De outro lado, o art. 20, II, da legislação consumerista reconhece a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que diminuam o valor do bem, podendo o consumidor exigir a imediata restituição da quantia paga, acrescida de perdas e danos. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF
. (...).
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o

devido reparo. (...). (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018). (Sem grifo no original).

Não obstante, o juízo sentenciante decidiu pela substituição do aparelho por um novo, deixando de considerar que o aparelho fora adquirido em 2018, enquanto a decisão fora proferida no ano de 2022, de modo que, tratando-se de tecnologia que evolui diariamente, o modelo do celular estaria defasado após cinco anos.

Assim, sendo direito do consumidor optar entre substituição do bem ou ressarcimento do valor do produto e, considerando o longo período entre o adquirimento e a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cabível a restituição integral do valor pago, monetariamente atualizado.

Insurge-se, ainda, a Apelante, em relação ao
quantum
indenizatório.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser majorado ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DEFEITO FREEZER. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracterizado o defeito no produto, ao consumidor é facultado exigir de forma alternativa a substituição do produto, o ressarcimento do valor pago ou abatimento do preço, após passado o prazo do fornecedor para que solucione o vício apresentado. 2. Evidencia-se o abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, aliado a falha na prestação da assistência técnica, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil.
3. A redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: AC – 5016514-28.2022.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 22/03/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material.
4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.
6. Recurso conhecidos e improvido.
(TJES, Classe: AC –
5003372-72.2021.8.08.0021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, DJe: 28/06/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a reforma da sentença, para condenar as empresas Apeladas, de forma solidária, à restituição do valor despendido na compra do aparelho celular, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar as empresas Apeladas, de forma solidária, à restituição do valor despendido na compra do aparelho celular, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00
(três mil reais).

P
or conseguinte, mantém-se os ônus sucumbenciais conforme o disposto em Sentença, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.